Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 113/2021. TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos alegando omissão no acórdão por ausência de manifestação quanto à aplicação do art. 3o da Lei Complementar 113/2021, que estabelece a Taxa Selic como índice exclusivo de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, bem como à incompatibilidade de sua cumulação com outros índices de atualização, conforme decidido no Tema 176 (REsp 1.102.552/CE). Requereu, alternativamente, a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.349 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei Complementar 113/2021; (ii) determinar se é cabível a suspensão do processo em razão do julgamento do Tema 1.349 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam para rediscutir o mérito ou revisar fundamentos jurídicos já enfrentados.
4. O acórdão embargado expressamente abordou a aplicação da Taxa Selic às condenações contra a Fazenda Pública, em conformidade com o Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), determinando sua exclusividade como índice de correção monetária após a vigência da Lei Complementar 113/2021, não havendo omissão sobre o tema.
5. Quanto à suspensão do processo em razão do Tema 1.349 (RE 1.516.074/TO), não há determinação do STF para a suspensão nacional dos processos relacionados, conforme art. 1.037, II, do CPC.
6. No que tange ao prequestionamento, o acórdão enfrentou adequadamente as questões jurídicas discutidas, sendo desnecessária nova manifestação, nos termos do art. 1.025 do CPC, que adota o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão quando as questões suscitadas pela parte foram expressamente enfrentadas, ainda que de forma contrária à pretensão do embargante.
2. O prequestionamento é satisfeito de forma ficta nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação específica do tribunal sobre os dispositivos indicados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, e 1.037, II; Lei Complementar 113/2021, art. 3o; Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905; STJ, REsp 1.102.552/CE, Tema 176; STF, RE 1.516.074/TO, Tema 1.349.